Tribunal: CARF
Processo: 10825.720765/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720765/2016-95
ACÓRDÃO
2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANA DOMITILA POLI FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece da matéria objeto
de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra inteiramente favorável ao Recorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
dos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, diante da ausência de interesse
recursal; II) conhecer do recurso voluntário interposto pela contribuinte, para rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da contribuinte, ora Recorrente,
por meio do qual são exigidos R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de imposto de renda,
multa de ofício qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e demais
acréscimos legais.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 15/37), a autuação decorreu da
apuração, em relação ao ano-calendário de 2011, da classificação incorreta de receitas derivadas
de ganho de capital e declaradas indevidamente como receita da atividade rural, conforme
resumo constante no acórdão de piso (fl. 1171):
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte declarara indevidamente os
valores recebidos como provenientes da atividade rural, quando deveria tê-los
declarado como ganho de capital, considerando o contido no Manual de
Perguntas e Respostas publicado pela Receita Federal, pergunta 470.
A madeira teria sido vendida à empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda.,
participante do grupo econômico da família da contribuinte. O imóvel de onde
teria sido extraído o eucalipto vendido seria o Sítio Domitila, de propriedade da
empresa Realy Administradora de Bens Ltda., da qual é sócia a contribuinte. A sua
participação na Realy Administradora de Bens Ltda., assim como outros
acréscimos patrimoniais nos últimos anos, foram justificados com empréstimos
que teria recebido de seu pai, Pedro Luiz Poli, e da Lajinha Agropecuária de Itapuí
Ltda., adquirente da produção em 2011. Intimada a comprovar a efetividade dos
recebimentos da receita rural com documentos bancários, alegou que parte dos
pagamentos teria sido em espécie. Não apresentou comprovantes bancários.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
3
A fiscalização constatou que seria impossível que o volume extraordinário de
eucalipto vendido pudesse ter sido extraído do Sítio Domitila. Intimada, a
contribuinte informou que a madeira teria sido extraída também do sítio
Redenção, e que as árvores se encontravam em estágio avançado de
desenvolvimento previamente à aquisição do imóvel.
Verificou-se, porém, que o sítio Redenção pertence a terceiros. Não foi
comprovado arrendamento ou parceria nem foram apresentados outros
documentos que corroborassem a existência de tais produtos ou mesmo despesas
de custeio.
Sobre o imposto foi aplicada a multa qualificada de 150% porque a contribuinte
declarara como rendimentos da atividade rural valores que deveria declarar como
ganho de capital; os imóveis que teriam sido explorados não comportam a
produção ou não pertence à pessoa física, nem foram apresentados contratos de
parceria e/ou arrendamento, da mesma forma não foram apresentados quaisquer
outros documentos que corroborem a existência de tais produtos ou mesmo
despesas de custeio.
Considerando a confusão patrimonial e operacional entre as empresas e pessoas
do grupo Itabom, foram incluídos como devedores solidários as seguintes pessoas
e empresas: Realy Administradora de Bens Ltda., Lajinha Agropecuária de Itapuí
Ltda., Pedro Luiz Poli, Caio Martins Poli, Cilene Domitila Martins Poli, e Maria
Domitila de Sá.
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 26/04/2016, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 983, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1054/1061) na data de 27/05/2016 (fl. 1054), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da verdade dos fatos
(a) Afirma que não houve ganho de capital mencionado no procedimento fiscal;
(b) Que as receitas são provenientes da atividade rural, oriundas da comercialização
de madeira para empresa de produção de ração.
II – Do efeito confiscatório da multa
Os responsáveis, devidamente cientificados do Auto de Infração nas datas de
14/04/2016 e 26/04/2016, conforme Avisos de Recebimento – A.R’s – acostados às fls. 985/994,
apresentaram Impugnações (fls. 1016/1027; 1032/1041; 1065/1074; 1091/1102; 1108/1119), com
idêntico conteúdo, nas quais alegaram, em breve síntese, ausência de responsabilidade solidária
dos impugnantes, e o caráter confiscatório da multa aplicada.
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
4
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) – DRJ/SDR, em sessão realizada em 17/08/2016, por meio do acórdão no 15-40.779 (fls.
1170/1173), julgou procedente em parte as impugnações apresentadas, para desqualificar a multa
de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%, e afastar a responsabilidade solidária, cujo
acórdão restou assim ementado (fl. 1170):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
ATIVIDADE RURAL. EXTRAÇÃO DE MADEIRA.
A venda de madeira preexistente no imóvel adquirido está sujeita ao ganho de
capital.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO.
Para a qualificação da multa não se admite a presunção de dolo com a inversão do
ônus da prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado de primeira instância na data de 01/09/2016, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 1182/1183, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1196/1209), na data de 06/10/2016 (fls. 1210/1211), no qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da nulidade do lançamento por vício material – deficiência de mérito;
II – Da nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da legalidade e da reserva
legal – da atipicidade da conduta;
III – Da multa – pugna pela redução da multa ao percentual de 20%
Os responsáveis solidários - Lajinha Agropecuária de Itaipu Ltda; Cilene Domitila
Martins Poli; Realy Administradora de Bens Ltda; Pedro Luiz Poli e Caio Martins Poli – foram
cientificados do resultado de primeira instância nas datas de 02/09/2016 (fls. 1186/1187);
26/09/2016 (fls. 1190/1191); 26/09/2016 (fls. 1188/1189); 26/09/2016 (fls. 1192/1193),
respectivamente, interpuseram Recursos Voluntários (fls. 1212/1225; fls. 1228/1241; fls.
1244/1257; fls. 1260/1273; fls. 1276/1289) com idêntico conteúdo, suscitando os mesmos
argumentos apresentados pela contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
5
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
I – Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários
I.1. – Da ausência de interesse recursal
Os responsáveis solidários - Lajinha Agropecuária de Itaipu Ltda; Cilene Domitila
Martins Poli; Realy Administradora de Bens Ltda; Pedro Luiz Poli e Caio Martins Poli –
interpuseram Recursos Voluntários (fls. 1212/1225; fls. 1228/1241; fls. 1244/1257; fls. 1260/1273;
fls. 1276/1289) com idêntico conteúdo, suscitando a nulidade do auto de infração e,
subsidiariamente, a redução da multa de ofício aplicada ao percentual de 20%.
Os recursos são tempestivos, no entanto, não atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deles não conheço.
Isso porque, a decisão de piso afastou a responsabilidade solidária que lhes havia
sido imputada no Auto de Infração, de modo que a decisão lhes foi completamente favorável (fl.
1173):
O autuante determinou como fato gerador o ganho de capital na venda de
madeira. No relatório de solidariedade demonstra os interesses comuns e a
confusão patrimonial entre os vários membros do grupo econômico Itabom, do
qual participa a autuada. Não estabelece, porém, a vinculação de interesse destas
pessoas com a própria venda de madeira declarada pela contribuinte, que
constituiu o fato gerador do imposto lançado. De acordo com o art. 124, I, do
Código Tributário Nacional são responsáveis solidários “as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. Esta comunidade de interesses não restou demonstrada no caso
específico.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para reduzir a
multa de ofício para 75% e para excluir a responsabilidade solidária.
Sendo afastada a responsabilidade solidária dos recorrentes pelo acórdão de
primeira instância, lhes falta o interesse recursal.
Diante disso, e sem maiores delongas, o que se denota dos Recursos Voluntários
interpostos pelos solidários é que lhes falta interesse recursal, o que implica no não conhecimento
destes recursos.
II – Recurso Voluntário da Contribuinte
O recurso voluntário apresentado pela contribuinte é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
II.1. – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
6
A recorrente pugna pela Nulidade do Auto de Infração sob o argumento de falta de
motivação do lançamento, uma vez que teria apresentado as notas fiscais que corroboram com as
receitas provenientes da atividade rural, e não por ganho de capital, e a fiscalização não apontou
as irregularidades nos documentos fiscais.
Afirma, ainda, que houve ofensa ao princípio da legalidade e da reserva legal, e que
o lançamento é um ato vinculado.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de Imposto de
Renda da Pessoa Física encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do
Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à legislação
vigente.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Auto de Infração fora lavrados por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
7
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
II.2. – Do Ganho de Capital
Novamente em sede de Recurso Voluntário, a recorrente traz alegações genéricas e
desprovidas de provas que as corrobore, acerca da nulidade do lançamento, e não contesta o
mérito do lançamento propriamente dito.
Conforme pode ser constatado no Relatório Fiscal (fls. 15/38) houve reclassificação
de receitas como oriundas da atividade rural como ganho de capital, uma vez que a madeira
vendida pela recorrente – eucalipto para lenha – explorada na denominada Fazenda Redenção,
era pré-existente à aquisição do imóvel rural, e não foram por ela cultivadas e já se encontravam
na propriedade, o que não foi objeto de contestação na impugnação, tampouco no Recurso
Voluntário:
Relatório Fiscal:
Fl. 29:
13.1.9 - Destacamos também que a contribuinte DECLARA que a plantação de
eucaliptos era PRÉ EXISTENTE, de onde depreendemos que as plantas não foram
cultivadas pela declarante e já se encontravam na propriedade, desta forma a
referida receita obtida com a venda da madeira não se enquadra na condição de
RECEITA DE ATIVIDADE RURAL e sim na condição de GANHO DE CAPITAL
conforme Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR 99:
(...)
Fl. 33:
a) Item 1 – Quanto ao item 1 acima a contribuinte declara que “os comprovantes
de recebimento foram entregues em notificações anteriores e os demais foram
realizados em espécie nas respectivas datas”. Os documentos solicitados são
fundamentais para a comprovação das vendas realizadas e principalmente da
comprovação do exercício da atividade rural, diante da declaração prestada pela
contribuinte considero que a embora a intimação tenha sido atendida no
respectivo prazo NÃO FOI COMPROVADO O EFETIVO RECEBIMENTO MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA CORRESPONDENTE EM DATAS E
VALORES E A SIMPLES EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL POR SÍ
SÓ NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE RURAL.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
8
Lembramos que, conforme observação que consta nos itens 13.1, a produção
declarada não cabe na área explorada e, conforme informação da própria
contribuinte, não foi plantada por ela ou seja já era pré existente, conforme
consta do resposta ao item 5, observamos também que a propriedade rural
encontra-se em nome de PJ e que não foi apresentado contrato de
arrendamento ou parceria. Conclusão: A contribuinte não plantou os eucaliptos,
não possui contrato de parceria ou arrendamento, não é proprietária do imóvel
e não comprovou o recebimento dos valores declarados a título de atividade
rural, portanto não podemos aceitar que tais rendimentos tenham o mesmo
tratamento tributário aos destinados aqueles decorrentes da Atividade Rural.
Neste caso, tendo em vista que a Recorrente não traz provas documentais hábeis e
idôneas para comprovar suas alegações, e descaracterizar a reclassificação dos rendimentos
realizada pela fiscalização, o lançamento tributário deve ser mantido.
II.3. – Da Multa de Ofício
A Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% possui natureza
jurídica estritamente punitiva, e, portanto, inaplicável ao presente caso. Pugna, ainda, pela
aplicação da garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, a
vedação da utilização do tributo com efeito confiscatório. Ao final, caso não seja excluída a multa
de ofício, requer seja reduzida ao percentual máxima do 20% (vinte por cento), além da não
incidência dos juros moratórios sobre a multa.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.276 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720765/2016-95
9
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, entendo que deve ser mantida a multa de ofício no
percentual de 75%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por (i) não conhecer dos Recursos Voluntários interpostos
pelos responsáveis solidários – (fls. 1212/1225; fls. 1228/1241; fls. 1244/1257; fls. 1260/1273; fls.
1276/1289) – diante da ausência de interesse recursal, visto que a decisão de primeiro grau
excluiu a responsabilidade solidária, sendo, portanto, inteiramente favorável a eles; (ii) conhecer
do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte (fls. 1196/1209), para rejeitar a preliminar e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1308
DF CARF MF
Original